Tribunal: TJSP
Processo: 0014137-42.2012.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
USUCAPIÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Partes que firmaram compromisso de compra e venda. Posse que era exercida de forma precária. Parcelas inadimplidas que poderiam ser cobradas enquanto não transcorrido o prazo prescricional. Ação de usucapião proposta antes do transcurso do prazo necessário à prescrição aquisitiva. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.